Tribunal: STF
Processo: AI 208695
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-31
Data de publicação: 1998-03-31

Ementa:
EMENTA : - AGRAVO REGIMENTAL.
- QUER SE EXAMINE A QUESTÃO CONSTITUCIONAL INVOCADA NO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO COMO REEXAME DE PROVA, QUER SE TENHA ELA COMO DIZENDO
RESPEITO À VALORIZAÇÃO DA PROVA, NÃO É CABÍVEL O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, OU POR NÃO SER POSSÍVEL NELE SE REEXAMINAR A PROVA OU
POR NÃO SER ELE CABÍVEL PARA O EXAME DE MATÉRIA QUE SE SITUA NO TERRENO
INFRACONSTITUCIONAL, CARACTERIZANDO-SE, ASSIM, OFENSA
INDIRETA À CONSTITUIÇÃO, O QUE TAMBÉM NÃO DÁ MARGEM AO CABIMENTO DO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.